Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Importunação sexual. Erro de tipo. Culpabilidade. Consequências do crime. Dano moral. Recurso da defesa provido em parte. Não provido o do MP.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão pelo crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e autoria; (ii) se atípica a conduta por erro de tipo; (iii) se desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica, na delegacia e em juízo - de que o réu apalpou as suas nádegas e a chamou de “gostosa” enquanto ela caminhava em parque público -, confirmada pelas testemunhas que presenciaram o crime e pela confissão parcial, é prova suficiente para condenação.
4. Não havendo semelhança física entre a vítima e a irmã do réu, apta a provocar falsa percepção da realidade, não se reconhece erro de tipo, sobretudo se o comportamento dele, após os fatos, evidencia que não confundiu a vítima com a irmã dele, ainda mais se considerar que ele apertou as nádegas dela e disse “gostosa”, o que não se concebe seja feito com irmã.
5. O fato de o acusado ter cometido o crime em local público e à luz do dia, por si só, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
6. O abalo emocional somente deve ser considerado para valorar negativamente as consequências do crime se transbordar o resultado natural previsto pelo tipo penal. Não havendo prova inequívoca de que a vítima teve quadro de depressão agravado em decorrência dos fatos, não se valora negativamente as consequências do crime.
7. Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição financeira do réu.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677513, 0705614-86.2022.8.07.0006, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/03/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.